Tribunal: TJSP
Processo: 1502663-98.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Roubo majorado – Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo - Fração de dois terços - Expressa determinação legal - Inteligência do artigo 157, § 2o-A, inciso I do Código Penal - Regime fechado - Gravidade concreta do delito - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1502663-
98.2019.8.26.0544, da Comarca de Itatiba, em que é apelante DENIS DE OLIVEIRA
RAIMUNDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502663-98.2019.8.26.0544 -Voto no 1513
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1502663-98.2019.8.26.0544
VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE ITATIBA
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELANTE: DENIS DE OLIVEIRA RAIMUNDO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Roubo majorado
Materialidade e autoria devidamente
comprovadas - Causa de aumento de pena do emprego de arma
de fogo - Fração de dois terços - Expressa determinação legal -
Inteligência do artigo 157, § 2o-A, inciso I do Código Penal -
Regime fechado - Gravidade concreta do delito - Recurso
improvido.
VOTO No 1513
DENIS
DE
OLIVEIRA
RAIMUNDO foi condenado, pela r. sentença de fls. 168/171, cujo
relatório adota-se, como incurso no 157, §2o-A, inciso I do Código Penal,
ao cumprimento de seis anos e oito meses de reclusão, em regime fechado,
e pagamento de dezesseis dias-multa, no patamar mínimo.
Inconformado, recorreu o apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502663-98.2019.8.26.0544 -Voto no 1513
3
para pleitear, fração de um terço para a majorante do emprego de arma de
fogo e regime semiaberto (fls. 187/192).
O Ministério Público apresentou
contrarrazões (fls. 197/203).
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 216/217).
É o relatório.
Segundo consta, no dia 06 de
novembro de 2019, por volta das 11h43min, no interior do estabelecimento
comercial denominado Auto Posto Baptistella, situado na Avenida
Marechal Castelo Branco, no 1147, Jardim da Luz, na comarca de Itatiba, o
apelante subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego
de arma de fogo contra Jailton Almeida Correia e Valdeir Neto de Sá, a
importância aproximada de R$ 50,00 (cinquenta reais) em dinheiro e R$
10,00 (dez reais) em forma de produto (gasolina), em detrimento do
patrimônio da pessoa jurídica supramencionada.
A materialidade está demonstrada
pelos boletins de ocorrência (fls. 04/08), autos de exibição e apreensão (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502663-98.2019.8.26.0544 -Voto no 1513
4
19/20 e 24), auto de entrega (fls. 23) e laudo pericial (fls. 129/131).
Confesso na fase inquisitiva (fls.
09/10), interrogado em juízo (fls. 172), manteve a confissão, ao afirmar
que se utilizou de uma arma de fogo para subtrair o dinheiro do caixa do
posto de gasolina; contudo, foi preso pelos policiais militares horas depois.
A condenação do apelante pelo crime
de roubo era medida de rigor e restou embasada não só pela confissão, mas
também pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório,
declarações das vítimas Jailton e Valdeir (fls. 171), ambas frentistas do
posto de combustíveis, no sentido de que o apelante pediu que colocassem
R$ 10,00 em gasolina na sua motocicleta e quando ingressou na loja de
conveniência para realizar o pagamento anunciou o assalto, mediante grave
ameaça com emprego de arma de fogo, subtraiu o dinheiro do caixa e se
evadiu.
Em juízo, ambas confirmaram o
reconhecimento efetuado em sede policial.
Os policiais militares Ricardo e
Rodolfo (fls. 171) efetuaram a prisão do apelante, ocasião em que ele
admitiu a autoria do crime e indicou que a arma de fogo utilizada estava
em sua residência, onde foi apreendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502663-98.2019.8.26.0544 -Voto no 1513
5
A arma estava apta a realizar
disparos, conforme laudo pericial (fls. 129/131).
Desse modo, bem demonstrada a
efetiva responsabilidade penal do apelante pelos fatos narrados na
denúncia, tanto é que a Defesa insurgiu-se tão somente quanto à
dosimetria, pleito que será desacolhido.
A pena-base foi fixada no mínimo
legal, em quatro anos de reclusão e pagamento de dez dias-multa.
Reincidente
(fls.
111),
teve
a
agravante compensada com a atenuante da confissão, eis que utilizada para
a formação do convencimento do magistrado, nos termos da Súmula 545
do E. Superior Tribunal de Justiça, mantida a reprimenda no mínimo na
segunda etapa.
Comprovada a causa de aumento de
pena do emprego de arma de fogo, nos termos da prova oral acusatória, eis
que as vítimas relataram que o roubo foi praticado com a utilização do
artefato, versão corroborada pela confissão do apelante, a reprimenda foi
elevada no patamar de dois terços, totalizada a pena final de seis anos e
oito meses de reclusão e pagamento de dezesseis dias-multa, no patamar
mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502663-98.2019.8.26.0544 -Voto no 1513
6
A fração aplicada não poderia ser
outra, ante a previsão expressa do artigo 157, § 2o-A, inciso I do Código
Penal, dispositivo incluído pela Lei 13.654/2018, já em vigor à época dos
fatos.
Por fim, em que pese o total da
reprimenda autorize a fixação do regime intermediário, nos moldes do
artigo 33, § 2o, alínea "b" do Código Penal, a reincidência e as
circunstâncias do caso concreto impõem a manutenção do regime fechado,
eis que o apelante ostenta condenação definitiva por crime contra o
patrimônio e o roubo foi praticado com emprego de arma de fogo, o que
denota elevada reprovabilidade da conduta, na medida em que provoca
maior temor e risco efetivo à integridade física das vítimas, além de reduzir
a possibilidade de pronta reação, observado o disposto no artigo 33, § 3o do
Código Penal e prestigiado o binômio da reprovabilidade da conduta e
suficiência da sanção imposta.
Os enunciados das Súmulas 718 e
719 do Supremo Tribunal Federal restaram observados ante a
fundamentação com base na gravidade concreta do delito.
Quanto ao tempo de prisão cautelar,
não se ignora o disposto no 387, §2o do Código de Processo Penal,
contudo, entende-se que, no caso em tela, a detração penal deve ser
analisada no Juízo da Execução, por ser o que apresenta melhores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502663-98.2019.8.26.0544 -Voto no 1513
7
condições de avaliar a possibilidade de fixação de regime mais brando,
ante a ausência de elementos para a apreciação dos requisitos subjetivos
necessários nos autos do processo de conhecimento.
Registre-se:
"Esta
Corte
Superior
de
Justiça,
possui
entendimento no sentido de que se estiverem
ausentes, nos autos, os elementos necessários à
aplicação do disposto no art. 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, caberá ao Juízo das
Execuções examinar se o tempo de prisão
cautelar do paciente autoriza a fixação de regime
mais brando (Precedentes). II - Na hipótese, o
Tribunal de origem ao julgar o recurso de
apelação, em consonância com o entendimento
desta Corte, reconheceu que a detração, já que
não aplicada pelo juiz sentenciante, deverá ser
pleiteada e analisada pelo juízo das execuções,
porquanto este tem, de fato, mais elementos para
avaliar a possibilidade do recorrente iniciar o
cumprimento da pena em regime mais brando,
considerando o tempo de prisão cautelar. Agravo
regimental desprovido."
(STJ - AgRg no REsp 1733132/SP, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502663-98.2019.8.26.0544 -Voto no 1513
8
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
03/05/2018, DJe 09/05/2018).
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso, mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR